Tribunal: TJDFT
Processo: 0723841-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal e do Presidente do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, promovido por FEIJAOZINHO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA. Verifica-se que a proposição do mandamus atrai a competência de uma das Câmaras Cíveis desta e. Corte de Justiça, consoante art. 21, inciso II do RITJDFT. Assim, determino a redistribuição do presente mandado de segurança à uma das Câmaras Cíveis deste e. Tribunal. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator